Tribunal: TJBA
Processo: 8038634-37.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038634-37.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO LIMA ROCHA

Advogado(s)
:
JULIANA DE CAIRES BONFIM, CAIO PRYL OCKE

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento a recurso de apelação para anular sentença que havia reconhecido liminarmente a prescrição.

2. O embargante alega que o acórdão foi omisso e contraditório ao não considerar que a ciência inequívoca do dano, para fins de prescrição, ocorreu com o saque dos valores, e ao anular a sentença por "decisão surpresa".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição ao anular a sentença por violação ao princípio do contraditório (art. 9º e 10 do CPC), sem adentrar na análise do termo inicial da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há omissão ou contradição no acórdão, que se limitou a analisar a nulidade processual da sentença por proferir "decisão surpresa", matéria devolvida no apelo. 5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mas apenas a sanar os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 6. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "Não há vício de omissão ou contradição no acórdão que, ao anular a sentença por violação ao princípio do contraditório (decisão surpresa), não adentra na análise do mérito da prescrição, por se tratar de matéria a ser reapreciada pelo juízo de primeiro grau após o devido contraditório."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10 e 1.022.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
CONHECER E REJEITAR
o recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

01